Tribunal: TJES
Processo: 0000006-39.2025.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-39.2025.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DONATO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR ILEGAIS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa argui nulidade das provas obtidas por suposta busca pessoal e domiciliar ilegais, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão, compensação com a reincidência e alteração do regime prisional para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas em razão da busca pessoal e da entrada no domicílio do apelante são lícitas; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar eventual necessidade de redimensionamento da pena em virtude de erro na valoração das circunstâncias judiciais e no reconhecimento da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto (CPP, art. 244). No caso, a abordagem decorreu de informações de inteligência policial, monitoramento prévio e flagrante visualização de transação suspeita, o que caracteriza justa causa e flagrância permanente do delito de tráfico.

4. O ingresso domiciliar, ainda que sem mandado judicial, é lícito quando presente situação de flagrante delito ou fundadas razões que indiquem crime em curso, conforme fixado pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO). O apelante confessou espontaneamente guardar drogas em seu imóvel, indicando o local aos policiais, o que legitima a diligência e afasta a ilicitude das provas.

5. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e constatação de entorpecentes. A autoria é evidenciada pela apreensão de substâncias fracionadas e etiquetadas, quantia significativa de dinheiro e anotações de contabilidade, corroboradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais ouvidos sob contraditório.

6. O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas e colhido com observância do devido processo legal, é meio idôneo para sustentar condenação (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC).

7. Inviável o pleito absolutório, pois o conjunto probatório demonstra de forma segura a prática do crime de tráfico de drogas.

8. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento nos antecedentes, motivos e consequências do crime. Contudo, a valoração negativa dos motivos (ganância e lucro fácil) e das consequências (danos sociais genéricos) é indevida, por constituírem elementos inerentes ao tipo penal (STJ, HC nº 492.788/CE).

9. Mantida a negativação dos antecedentes criminais, mas afastadas as valorações indevidas, impõe-se a redução da pena-base.

10. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que informal, quando utilizada para fundamentar a condenação (Súmula 545/STJ; STJ, AgRg no AREsp nº 2.848.593/SP). A atenuante, contudo, deve ser compensada com a agravante da reincidência, conforme orientação jurisprudencial.

11. Diante da existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência específica do réu, mostra-se adequada a manutenção do regime inicial fechado, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a orientação consolidada do STJ, segundo a qual a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas autorizam o recrudescimento do regime prisional, ainda que a pena não ultrapasse oito anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas suspeitas e fundada em elementos concretos observados no caso concreto.

2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido diante de fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme Tema 280/STF.

3. A intenção de lucro fácil e os danos genéricos à coletividade não justificam a exasperação da pena-base, por serem elementos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas.

4. A confissão informal utilizada na condenação enseja o reconhecimento da atenuante da confissão, a ser compensada com a reincidência.

5. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena não supera oito anos e há circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 61, I, e 60; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 243.290 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.954.520/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 948.834/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, HC nº 492.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.04.2025; TJES, ApCrim nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 18.03.2025; STJ. AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16
/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000006-39.2025.8.08.0064

APELANTE: MARCELO DONATO MARQUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCELO DONATO MARQUES
contra a r. sentença de ID 16448850 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 16448860), a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de busca pessoal ilegal e invasão de domicílio com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal;
(ii)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer
(iii)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
(iv)
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea com a compensação da agravante de reincidência e, por fim,
(v)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do CP e da Súmula 269 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16448868, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16823868, no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (ID 16447176):

[...] No dia 08/01/2025, por volta das 21h35, na rua Cleusa Rodrigues Colombo, centro, nesta cidade, (ref.: próximo à praça Davi Gomes), o Denunciado MARCELO DONATO MARQUES, de forma livre e consciente, trazia consigo 02 (duas) unidades de substância análoga a haxixe armazenadas em um plástico do tipo (zip lock) com adesivo escrito (pack de 50), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, conforme boletim de ocorrência de fls. 05/10 e auto de apreensão de fls. 23/25.

Infere-se que, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu informação de que o Denunciado, estava exercendo o comércio ilegal de entorpecentes em sua residência. Diante do comunicado, a guarnição de deslocou até o endereço supracitado e se deparou com “Teixeirinha”, usuário de drogas conhecido na cidade, adquirindo a substância ilícita de Marcelo.

Realizada a abordagem do Denunciado, com ele foi encontrado haxixe fracionado para venda e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, tendo este informado que mantinha em depósito mais substâncias ilícitas. Durante a busca no local, foram encontradas:

· 71 (setenta e uma) unidades de substância análoga à maconha, em embalagem plástica do tipo zip lock, com um adesivo escrito o valor de R$ 20,00 (vinte reais).

· 73 (setenta e três) unidades de substância similar a haxixe, sendo 60 (sessenta) unidades de substância em embalagem plástica tipo zip lock, com um adesivo escrito o valor de R$ 20,00 (vinte reais) e 13 (treze) com o adesivo constando o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

· 01 papelote de substância análoga a cocaína.

· A quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em espécie.

· Uma faca e um martelo com resquícios de maconha.

· 01 aparelho celular da marca Samsung.

· 01 folha de caderno contendo anotações de controle do tráfico.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão de fl. 23, Auto de Constatação Provisória de Drogas, à fl. 26/27, bem como demais elementos de convicção constantes nos autos.

Assim procedendo, o Denunciado MARCELO DONATO MARQUES está incurso nas iras do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I.
Da
s Preliminares de Nulidade

a) Da legalidade da busca pessoal

A defesa sustenta que a abordagem policial foi nula, pois teria se baseado apenas em “denúncia anônima” e “nervosismo”, ao argumento de que não estariam presentes as “
fundadas suspeitas
” exigidas pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Ademais, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a atitude suspeita de aparente nervosismo por parte do réu é fundamento idôneo a justificar busca pessoal sem mandado judicial, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE NO

TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da legalidade da busca pessoal realizada por policiais militares.

2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada em local conhecido pela venda de entorpecentes, após os recorrentes e seus comparsas tentarem se esquivar da guarnição policial, sendo apreendidas porções de maconha e cocaína.

3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo considerou fundamentada a busca pessoal, em conformidade com o art. 240 do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias verificadas pelos agentes da lei.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos agentes da lei, com base em fundadas razões e em conformidade com o art. 240 do Código de Processo Penal, foi legítima.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

6. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.

8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável a Súmula 83 do STJ, que dispensa a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar entendimento consolidado.

9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.

3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; Súmula 83 do STJ; Súmula 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.406/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2130463/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.

13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.05.2025.

(
STJ. AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025
.) - destaquei

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

Nesse sentido, ao proceder uma análise detalhada do conjunto probatório amealhado aos autos, constato que a tese de não merece ser acolhida.

A leitura atenta dos autos, em especial dos depoimentos dos policiais militares Leonardo Antônio da Silveira Sales e Ramila Custódio Machado, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra que a abordagem não foi um ato aleatório ou baseado em mera subjetividade.

Conforme destacado, os agentes de segurança já possuíam informações prévias, oriundas do setor de inteligência, de que o apelante, indivíduo conhecido no meio policial, estaria praticando a traficância na região central de Ibatiba. A denúncia anônima não foi o fundamento único da ação, mas o estopim de um monitoramento.

A fundada suspeita se consolidou de maneira inconteste quando os policiais, em vigilância no local, visualizaram o apelante em atitude típica de mercancia, interagindo com um indivíduo de alcunha “Teixeirinha”, conhecido na cidade pela condição de usuário de drogas. Portanto, não se tratou de uma “prospecção especulativa” (
fishing expedition
), mas de uma intervenção policial legítima, motivada por uma cadeia de eventos concretos:
(i)
informação de inteligência prévia;
(ii)
monitoramento do local; e
(iii)
visualização direta de uma transação suspeita compatível com o tráfico.

Estando o tráfico de drogas, em suas diversas modalidades (como “trazer consigo”), em estado de flagrância permanente, a abordagem policial foi perfeitamente legal, nos termos do art. 244 do CPP.

É necessário pontuar que a “
fundada suspeita
” não é de discricionariedade absoluta para a ação policial, mas tampouco exige um juízo de certeza absoluta; ela se contenta com a existência de um juízo de probabilidade, amparado em circunstâncias concretas que indiquem que o indivíduo possa estar na posse de instrumentos ou produtos de crime.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente validado a ação policial quando amparada em um contexto fático que sinalize a ocorrência de um ilícito, como no caso vertente. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL DURANTE A ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É legítima a busca pessoal realizada por policiais militares quando baseada em fundadas suspeitas, devidamente justificadas por elementos objetivos e concretos observados no caso concreto, tais como o uso de agasalho em dia quente, volume incomum sob a roupa e localização em área de intenso tráfico de drogas, conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.
2. A alegada nulidade da confissão informal prestada pelo acusado durante a abordagem policial, por ausência de prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, não se sustenta. Conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, após a apreensão dos entorpecentes, o acusado foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive do direito de permanecer em silêncio, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo concreto a justificar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP. 3. A alegação de que as filmagens apresentadas teriam sido editadas para omitir o momento inicial da abordagem é destituída de respaldo probatório. A defesa não indicou qualquer elemento concreto apto a demonstrar manipulação das imagens pela corporação policial, sendo inadmissível, em matéria penal, a formulação de alegações de má-fé sem fundamento objetivo. Ademais, os depoimentos dos policiais foram coerentes com a confissão do acusado e com o conteúdo das imagens registradas. [...]

(STJ AgRg no AREsp n. 2.954.520/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)
- destaquei

______________________

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, ao ser avistado por policiais em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, o agravante empreendeu fuga e resistiu à prisão. Com ele foram encontradas drogas embaladas para a distribuição e dinheiro

em espécie. 3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
5. O pleito de desclassificação da conduta não comporta conhecimento, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o valor em espécie sem comprovação da origem lícita, o local em que os denunciados estavam, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individuais, permitem concluir, com segurança, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 948.834/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025) –
destaquei.

Desta forma, entendo que a abordagem foi legítima e as provas dela decorrentes são perfeitamente válidas.

b) Da legalidade da busca domiciliar

Noutro giro, a defesa sustenta a nulidade da entrada no imóvel por três fundamentos principais, os quais passo a análise.

Inicialmente, a argumentação é pautada na alegada ilicitude por derivação, sob a teoria dos frutos da árvore envenenada. Entendo pois, que tal proposição não prospera.

Conforme anteriormente abordado, resta evidente que a busca pessoal realizada pelos policiais está compatível com a legalidade, nesse sentido, se a origem da prova é legítima, não há de se falar em contaminação das provas subsequentes.

No tocante à ausência de consentimento válido para o ingresso no domicílio, a defesa argumenta que seria indispensável a comprovação inequívoca do consentimento do morador, mediante assinatura ou gravação audiovisual. Todavia, essa linha argumentativa desconsidera o real fundamento jurídico que amparou a atuação policial, tendo em vista que o ingresso não se deu exclusivamente por suposto consentimento do apelante, mas pela existência de fundadas razões, caracterizadoras de justa causa, a indicar a ocorrência de crime permanente em seu interior, em conformidade com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616).

De maneira convergente, a mesma Corte Superior estabeleceu que
“Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que assentadas pelas instâncias antecedentes fundadas razões e o consentimento para a entrada.”
(STF, HC 243290 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-03-2025 PUBLIC 12-03-2025).

O contexto fático demonstra que, após abordagem regular em via pública, foram encontradas em poder do apelante duas porções de haxixe e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. Nesse momento, o próprio acusado, de forma espontânea e em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais, confessou a prática ilícita e indicou o imóvel onde mantinha armazenadas outras substâncias entorpecentes.

O ingresso no domicílio, portanto, foi legitimado pela conjugação de fatores que configuram a justa causa. Nessas circunstâncias, a situação de flagrante delito, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, encontrava-se objetivamente configurada, autorizando o ingresso imediato no local para cessar a atividade criminosa e apreender o corpo de delito.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Cidadão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que “a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.” (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 24/06/2024, DJe: 27/06/2024) –
destaquei

______________________

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
– de que o imóvel seria utilizado para “a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.” Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 04/03/2024, DJe: 07/03/2024) -
destaquei

Por fim, quanto ao suposto erro de endereço, a defesa sustenta que o imóvel situado na Rua Cleusa Rodrigues Colombo não seria a residência do apelante, o qual moraria, segundo afirma, na Rua Dezoito de Outubro.

Tal alegação, contudo, mostra-se irrelevante para a análise da licitude da prova, visto que a denúncia já descrevia expressamente o endereço da Rua Cleusa Rodrigues Colombo como o ponto onde o apelante exercia o comércio ilícito de entorpecentes em sua residência. Foi nesse local que ocorreu a abordagem policial e para esse mesmo endereço o acusado conduziu os agentes, indicando-o como o local onde mantinha o restante das drogas.

Nesse contexto, ainda que não se tratasse de sua residência formal, o imóvel era, inegavelmente, o espaço utilizado para a prática criminosa, onde se desenvolvia o delito permanente de
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de tráfico.

Dessa forma, conclui-se que a entrada no imóvel foi plenamente justificada, as diligências foram realizadas dentro dos parâmetros constitucionais e legais, e as provas colhidas são absolutamente lícitas.

II.
D
o Pleito Absolutório

Noutro giro, a tese central da defesa consiste na alegação de fragilidade do conjunto probatório, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo.

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 2); do
(ii)
Boletim Unificado de nº 56843283 (págs. 06/11); do

(iii)
Auto de Apreensão (pág. 22); do
(iv)

Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pág. 24); da
(v)
fotografia (pág. 46); e do
(v
i
)
Relatório Final de Inquérito Policial (págs. 47/54), todos ao ID 16447166. Por fim, de forma definitiva,
(vii)
o Laudo de Exame Químico (ID 16448849), que atestaram a natureza e a expressiva quantidade das substâncias apreendida.

A
autoria
delitiva, por sua vez, também restou sobejamente demonstrada.
A análise dos depoimentos judiciais dos Policiais Militares Leonardo Antônio da Silveira Sales e Ramila Custódio Machado revela não apenas a suficiência, mas a robustez e a coerência das provas que fundamentaram a condenação. Vejamos:

[PM/ES – Ramila Custódio Machado]

[...] A gente tava fazendo um patrulhamento aqui em Ibatiba mesmo, né? E aí um informante nos passou a informação que o Marcelo estava fazendo o comércio de drogas na sua residência. A gente dividiu a equipe, colocou uma, próximo a residência, onde havia a movimentação, e uma outra equipe no lugar estratégico. E aí a equipe que estava próxima ali, conseguia ver, viu a venda de drogas. A gente entrou em contato com a equipe que estava embarcada, avisou né sobre a venda para fazer a abordagem ali, só que nesse momento ele saiu caminhando junto com o usuário em direção à praça. No momento da abordagem, o usuário acabou tomando outra direção, a gente fez a abordagem, a equipe embarcada, né?
Fez a abordagem do Marcelo e constatou isso. Ele estava com 50 reais e duas unidades de
haxixe
no bolso. Aí a gente conversou com ele, ele informou que estava
sim
fazendo o comércio de drogas, e que tinha mais
entorpecentes na sua casa
. A gente foi para a residência, né? A gente usou o cachorro,
na ronda
, e aí constatou mesmo a droga estava na cama.
[...] - destaquei

______________________

[ PM/ES – Leonardo Antônio da Silveira Sales]

Leonardo Sales:
Só lembrando, a gente tinha informação já que o Marcelo estava realizando tráfico de entorpecente no município de Ibatiba, inclusive eu já havia prendido ele por tráfico em outra oportunidade, no bairro Brasil Novo, onde ele residia. Inclusive tinha até informações que ele tanto vendia entorpecente numa casa que ele estava morando próximo à Praça Pública, na Praça David Gomes, quanto ele estava empregando droga numa casa verde, num prediozinho verde, no último andar dessa moradia. No dia eu me recordo que a gente tinha feito uma visualização juntamente com a P2 e viu quando o Marcelo saiu de casa e tentou entregar um objeto p ra um outro rapaz que já é conhecido pela utilização de droga, uso e porte de droga, que é o Teixeirinha.
Foi realizada a abordagem,
salvo engano,
não conseguiu abordar o Teixeirinha, porém
o Marcelo
dispensou o objeto. Mediante
aí
a
o ato flagrancial
,
a gente
prosseguiu a
residência
dele e encontrou diversos materiais
aí
para drogas, embaladas já pronto para a comercialização, dinheiro, anotação.
[...]

Ministério Público:
E sobre esse fato, o senhor falou que já tinha informações da venda de entorpecentes por ele. Sabe dizer mais ou menos há quanto tempo já vinha tendo a informação do envolvimento dele com o tráfico?

Leonardo Sales:
Doutor, aproximadamente uns dois meses já que a gente tinha essa informação. Tanto que a gente já tentou monitorar essa casa né, onde ele fornecia a droga. Inclusive moradores, a gente tem, graças a Deus, muita confiança na população. E a pessoa mesmo que denunciou pra gente, que pediu sigilo das informações, informou que o Marcelo, toda vez que ele levava a droga nessa casa, ele subia numa bicicleta que ele tinha. E um sinal pra que a gente soubesse se o Marcelo estava lá entregando essa droga ou não, seria essa bicicleta. Se a bicicleta estivesse encostada na rua, com certeza o Marcelo ia estar no local. Se ela não estivesse, ele não estaria ali. [...] -destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
– destaquei.

No caso vertente, os depoimentos dos policiais revelam não apenas a dinâmica da apreensão, mas também o contexto em que ocorreu, fruto de monitoramento prévio e da observação direta da conduta do apelante.

De igual modo, a alegação defensiva de que a condenação se apoiaria unicamente nas palavras dos policiais não se sustenta, pois há
robusta prova material
que corrobora integralmente ao relato dos agentes públicos. Não se trata, portanto, de mera contraposição entre a palavra dos policiais e a negativa do réu, mas sim da convergência entre os testemunhos policiais e os elementos concretos de prova.

Com efeito, em poder do apelante foram encontradas duas porções de haxixe e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas, ao passo que, no local por ele indicado, foram apreendidas 71 (setenta e uma) porções de maconha, 73 (setenta e três) de haxixe e 01 (uma) de cocaína, todas já fracionadas e acondicionadas em embalagens do tipo
“zip lock”;
algumas etiquetadas com valores de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), o que evidencia uma estrutura organizada e profissional de comércio ilícito.

Para além disso, foram localizados uma faca e um martelo com resquícios de droga, uma folha de caderno com anotações contábeis do tráfico e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em espécie, quantia claramente relacionada à atividade criminosa.

Em conformidade com o que é seguido pelos Tribunais, a apreensão de grande quantidade de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, em poder de quem é flagrado com droga embalada para venda, constitui forte indício da traficância. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE ADEQUADA. ORIGEM DO DINHEIRO APREENDIDO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 dias-multa. 2. Requerimentos do recurso: (I) Reconhecimento de contradição quanto à afirmação de que houve autorização para entrada dos policiais na residência; (II) Reconhecimento de omissão quanto à análise da quantidade de droga apreendida frente ao RE 635659/SP (Tema 506 do STF); (III) Reconhecimento de omissão quanto à análise da origem lícita do dinheiro apreendido. [...] 4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em situação de flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas. 5. A conclusão sobre a legalidade da entrada dos policiais na residência baseou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: A situação de flagrante delito e o consentimento do morador. 6. A quantidade de droga apreendida foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que, embora isoladamente não configure quantidade expressiva, os demais elementos probatórios indicavam claramente a prática do crime de tráfico. 7. A tese fixada no RE 635659/SP (Tema 506 do STF) estabelece presunção relativa, não absoluta, permitindo ao juiz concluir pela prática de tráfico mesmo em casos de quantidade inferior ao limite estabelecido, quando presentes outros elementos probatórios.
8. A questão da origem do dinheiro foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a origem lícita da totalidade do valor apreendido.
lV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. [...]

(TJMT; EDclCr 1017246-48.2021.8.11.0042; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 12/09/2025; DJMT 12/09/2025) –
destaquei

______________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de 17 porções de crack com peso de 3,6 gramas,
além de dinheiro sem origem lícita comprovada.
Negativa e escusa dos réus isoladas quando cotejadas com os seguros e harmônicos depoimentos dos policiais e da testemunha. Crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. Precedentes. Condenação mantida.
[...] Reincidência dos apelantes que motivou a exasperação em 1/3. Coeficiente rigoroso que merece atenuação para 1/4 considerando a quantidade de condenações utilizadas e a especificidade de uma delas, relacionada a Luiz Paulo.

(TJSP; ACr 1500063-82.2025.8.26.0548; Campinas; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Maria Cecília Leone; Julg. 11/09/2025) -
destaquei

Tal conjunto probatório é sólido, afastando de forma categórica qualquer hipótese de negativa de autoria. Ademais, a fuga do indivíduo conhecido como “Teixeirinha” não tem o condão de comprometer a validade do flagrante, uma vez que o apelante foi surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito expressiva quantidade de entorpecentes, circunstância que, por si só, confirma sua vinculação direta com o tráfico de drogas.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

III. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena ao mínimo legal. Por essa razão, passo a análise dosimétrica.

Extrai-se da r. sentença (ID 16448850):

“[...] Verifico que a
culpabilidade
é adequada ao tipo penal, uma vez que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito drogas e atuava na venda de substâncias entorpecentes na cidade de Ibatiba/ES; os
antecedentes criminais
verifico que o réu é reincidente, conforme certidões juntadas (ID n°. 62383035 e ID n°. 62383041); a
personalidade

do agente
é ignorada, não há elementos para valorar a minha convicção; a conduta social não pode ser aferida de forma negativa ao acusado, vez que não há elementos para tanto; os
motivos
são censuráveis, já que o réu, com sua conduta, causou um dano incalculável à sociedade, sem externar um mínimo questionamento de consciência quanto às consequências de seus atos, bem como obter dinheiro fácil com a venda de drogas; as
circunstâncias
são comuns ao tipo, ou seja, obter dinheiro fácil com a venda de entorpecente e vício em drogas; o
comportamento da vítima
não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito; as
consequências

do crime foram graves, haja vista que as vítimas de seus crimes estão submetidas a penosos e severos efeitos. O narcotráfico gera reflexos negativos e devastadores em nossa sociedade, destruindo famílias e jovens. É um mal que se alastra e atinge a sociedade como um todo, estando diretamente ligado a outros crimes, como o contrabando de armas, homicídios, roubos, extorsões, dentre outros, sem contar o fato de que a cidade de Ibatiba/ES integra uma região de fronteira entre dois Estados da Federação e constitui rota para a prática do tráfico interestadual de drogas.

Portanto, com base nas circunstâncias judiciais acima mencionadas e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei Federal nº 11.343/06 – Lei Antidrogas
, a pena-base de
07 (sete) anos de reclusão e multa
.
[...]

Verifico que não incidem circunstâncias atenuante.

Contudo, incide a agravante prevista no art. 61, I do CPB, uma vez que o réu é reincidente, haja vista que foi condenado, por crime previsto na Lei n°. 10.826/2003, nos autos n°. 0009187-59.2022.8.08.0035, razão pela qual agravo a pena em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
. Desta forma, nesta fase, fixo a pena do réu em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa
.

Prosseguindo, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena. [...]

Constata-se, pois, que o réu
Marcelo Donato Marques
, além de ser possuidor de maus antecedentes é reincidente, conforme certidões de ID n°. 62383035 e ID n°. 62383041, motivo pelo qual obstado o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Prosseguindo, verifico que não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
fixo em definitiva
, a pena relativa ao delito previsto no art. 33, caput,
da Lei Federal nº 11.343/06 – Lei Antidrogas
, a pena de em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa
.

Quanto à
pena de multa
, filio-me a corrente que entende que a mesma deve ser fixada com base nas circunstâncias judiciais (
art. 59 do Código Penal
) e que o valor do dia multa deve ser escolhido exclusivamente em razão da capacidade econômica (
art. 60 do Código Penal
), não se lhe aplicando atenuantes, agravantes e nem causas especiais de diminuição e aumento (circunstâncias legais).

Sendo assim, considerando o disposto nos
artigos 49, e seguintes, do Código Penal, c/c art. 43, da Lei Federal nº 11.343/2006 – Lei Antidrogas
, os valores mínimo e máximo esboçados, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação econômica do réu, que não me parece boa,

fixo a pena de multa em 700 dias-multa
, valorando
cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
. [...]

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
,
motivos e consequências do crime.

Na hipótese, os antecedentes criminais foram negativados em sentença em razão de condenação criminal anterior do réu, conforme consta no ID 62383035 e ID 62383041. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, questionando a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, alegando ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas, além de ilegalidades na dosimetria da pena aplicada e regime inicial de cumprimento de pena. [...] III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito. 4. No caso concreto, a polícia recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas, identificou o suspeito, já conhecido dos meios policiais, que tentou fugir, e encontrou drogas em sua posse, justificando a busca domiciliar, mormente diante da tentativa de indicar endereço falso pelo acusado. 5. A jurisprudência do STF e STJ exige que a entrada sem mandado seja amparada por elementos objetivos que indiquem a prática de crime, o que foi observado no caso.
6. A jurisprudência deste Tribunal admite a utilização de condenações diversas para valorar negativamente os antecedentes criminais, na primeira fase, e na segunda, para reconhecer a reincidência, o que também legitima o regime fechado, ainda mais a paciente multirreincidente, condenada a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão.
IV. Ordem denegada.

(STJ HC n. 855.684/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)-
destaquei

Superado este ponto, tem-se que os
motivos do crime
foram arbitrados de forma negativa em razão da ofensa à coletividade e a intenção de obter lucro fácil.

Com efeito, torna-se necessário o redimensionamento da pena em relação a essa circunstância judicial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça
“[...] vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"
(STJ, HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.). Senão vejamos:

“[...] A valoração negativa da personalidade do agente, com fundamento em processos criminais em andamento, revela-se inidônea, em razão da Súmula 444 do STJ.
5.3. A desvaloração dos motivos do crime, ancorada no “espírito de ganância”, é igualmente inadequada, uma vez que tal fundamento é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas.
5.4. A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: [...] 3. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, com base na quantidade e natureza da droga, deve observar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, evitando bis in idem. 4.
Elementos genéricos, como “espírito de ganância” e “ofensa à coletividade”, não podem ser utilizados para agravar vetores como motivos ou consequências do crime
.
[...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025) –
destaquei

Por fim, o juízo de origem também valorou de forma negativa as
consequências
delitivas na primeira fase dosimétrica, consubstanciando-se pelo fato de que
“
O narcotráfico gera reflexos negativos e devastadores em nossa sociedade, destruindo famílias e jovens. É um mal que se alastra e atinge a sociedade como um todo, estando diretamente ligado a outros crimes, como o contrabando de armas, homicídios, roubos, extorsões, dentre outros
.”

Acerca da temática, tem-se que
“
A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006”

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025).

No mesmo sentido, “’
a ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito.
” (STJ; HC 225.040; Proc. 2011/0272118-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21.06.2016). Por tais motivos, deve se proceder conjuntamente com a reforma da sentença neste aspecto.

Noutro giro, a defesa postula para a segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão, com base na Súmula 545 do STJ, alegando que a “confissão informal” foi usada para condenar. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRAFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. [...] III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 4. Constatou-se flagrante ilegalidade no acórdão, autorizando a concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a atenuante da confissão, a figura do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional.
5. A confissão informal do réu, utilizada para fundamentar a condenação, justifica o reconhecimento da atenuante da confissão, conforme a Súmula 545/STJ.
[...] A pena foi redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, com regime inicial semiaberto, considerando a natureza e a quantidade de droga apreendida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente, nem mesmo meras presunções de dedicação ao tráfico, não afastam a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3.
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, qualificada judicial ou extrajudicial, quando utilizada para fundamentar a condenação
".

(STJ AgRg no AREsp: 2848593 SP 2025/0035953-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)-
destaquei

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante o enunciado sumular 545 desta Corte, "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."
2. No caso, a confissão informal do agravado, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada na sentença para se concluir pela autoria delitiva. Desse modo, imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ AgRg no HC: 643927 SP 2021/0035879-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)-
destaquei

Dito isso, ainda que o réu tenha negado a autoria do delito em sede judicial, o fato de ter admitido a culpa perante autoridade policial e ter indicado a residência onde havia mais drogas guardadas, facilitou a elucidação dos fatos e, consequentemente, foi fundamental para a formação do édito condenatório; se amoldando perfeitamente nos termos da referida súmula. Nesse sentido, entendo que tal confissão faz jus a compensação de reincidência.

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação dos antecedentes e considerando o aumento da fração utilizado pelo magistrado,
fixo a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos e 0
8
(
oito
)
meses de reclusão e
56
6
(
quinhentos e sessenta e se
is
)
dias-multa.

Ato contínuo, ao compensar a agravante de reincidência do art.
61, inciso I, do Código Penal
com atenuante de confissão do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; e não havendo, causas de diminuição ou aumento de pena,
fixo a pena definitiva em
0
5
(
cinco
) anos e 0
8
(
oito
)
meses de reclusão e
56
6
(
quinhentos e sessenta e se
is
)
dias-multa.

Ora,
“
Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, a aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) recomenda a imposição do regime fechado, como posto no acórdão impugnado.” (
STJ; AgRg-HC 785.908; Proc. 2022/0370417-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 17/03/2023)

Conclui-se, então, que deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena anteriormente fixado pelo magistrado, qual seja, o
fechado
, pelas razões devidamente expostas em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, redimensionando a pena definitiva de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para
0
5
(
cinco
) anos e 0
8
(
oito
)
meses de reclusão e
56
6
(
quinhentos e sessenta e se
is
)
dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.